Tribunal: STF
Processo: HC 72134
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA:   HABEAS   CORPUS.    TRAFICO   DE   ENTORPECENTES.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO.
          A  alegação de nulidade  do interrogatorio, por violação do
art.  188 do  Código de  Processo Penal,  não havendo  sido objeto do
pedido  de  revisão  criminal, não  pode  esta  Corte  dela conhecer.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
          A  luz do  acórdão que  decidiu a  revisão criminal, não se
pode  falar em  cerceamento de  defesa em  relação aos  demais pontos
abordados  na impetração:  permitiu-se  a defesa  produzir  as provas
requeridas;  inexistiu  divergencia  relevante  entre  os  laudos  de
constatação   e  de   exame  químico   toxicologico;  e   a  sentença
condenatória contem os requisitos necessarios a sua validade.
          Inviavel  pretender-se  transformar o  writ  em instrumento
para  reconhecimento da negativa  de autoria,  por extrapolar os seus
limites naturais.
          Conhecimento   parcial   da   impetração.   Habeas   corpus
indeferido.